Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-16.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - RESCISÃO UNILATERAL PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Descontinuidade de compromisso de compra e venda de imóvel. Pedido da requerente de reparação de danos morais em virtude da não aprovação do financiamento bancário. Descabimento.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - RESCISÃO UNILATERAL PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Descontinuidade de compromisso de compra e venda de imóvel. Pedido da requerente de reparação de danos morais em virtude da não aprovação do financiamento bancário. Descabimento. Ausência de conduta irregular ou má prestação de serviços pela incorporadora. Contrato que não se aperfeiçoou devido a rejeição do financiamento bancário. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerente não provido, devida a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000225-16.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante KATIA REGINA
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV PRIME LXX INCORPORAÇÕES
SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-16.2019.8.26.0526 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1000225-16.2019.8.26.0526.
Comarca: Salto.
02a Vara Cível.
Processo no: 1000225-16.2019.8.26.0526.
Prolator ( a ): Juíza Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa.
Apelante ( s ): Katia Regina Gomes do Nascimento.
Apelado ( s ): MRV Prime LXX Incorporações – SPE Limitada.
VOTO No 49.266/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – REGIME DE
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA
–
RELAÇÃO
CONSUMERISTA - RESCISÃO UNILATERAL PELO
PROMISSÁRIO COMPRADOR - AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS. Descontinuidade de compromisso de
compra e venda de imóvel. Pedido da requerente de reparação
de danos morais em virtude da não aprovação do
financiamento bancário. Descabimento. Ausência de conduta
irregular ou má prestação de serviços pela incorporadora.
Contrato que não se aperfeiçoou devido a rejeição do
financiamento bancário. Improcedência. Sentença mantida.
Recurso de apelação da requerente não provido, devida a
majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação reparatória de
danos morais ( fundada em compromisso de compra e venda de bem
imóvel ), julgada improcedente pela sentença de folhas 213/217, ao
fundamento de ausência de conduta irregular pela requerida
incorporadora. Devido a sucumbência, a requerente deverá arcar com
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de
10% ( dez por cento ) sobre o valor da causa, observada a justiça
gratuita concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-16.2019.8.26.0526 -Voto no
3
Inconformada,
recorre
a
requerente pleiteando a reforma do julgado ( folhas 220/225 ). Alega,
em suma, descumprimento contratual quanto à obtenção de
financiamento bancário. Apregoa ausência de comprovação de
conduta idônea pela incorporadora, devendo aplicar-se a legislação
de consumo. Pede a reforma da sentença para condenação ao
pagamento de danos morais.
Recurso
tempestivo,
isento
do
recolhimento do preparo devido à justiça gratuita concedida,
devidamente processado e respondido ( folhas 229/232 ), subiram os
autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação pela qual a
consumidora requerente pede seja a requerida incorporadora
condenada ao pagamento de danos morais, por suposta desídia na
obtenção de financiamento bancário, motivo pelo qual o
compromisso de compra e venda de imóvel não se perfectibilizou.
A sentença julgou improcedente a
ação, do que discorda a requerente.
Em que pese o defendido, a
respeitável sentença recorrida não comporta reforma.
Decerto, aplica-se à hipótese o
Código de Defesa do Consumidor, que, dentre outros dispositivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-16.2019.8.26.0526 -Voto no
4
prevê em seu artigo 6o a possibilidade de inversão do ônus
probatório como regra de julgamento.
Ocorre
que,
a
permitir
a
reparação moral, necessária a prova do dano, da conduta indevida e
do nexo causal.
No caso, o compromisso de
compra dependia de condição, a saber, aprovação de financiamento
bancário.
Nesta toada, o financiamento
não foi aprovado pela instituição financeira, sendo que, inclusive, há
prova nos autos de notificação extrajudicial encaminhada pela
incorporadora à requerida, informando a necessidade de envido de
documentos para a obtenção do financiamento ( vide folha 31 ).
De todo o visto, inexiste nos
autos qualquer indício de desídia ou má condução do negócio pela
requerida, ao contrário, presente prova de indicação clara dos
termos negociais, com as devidas notificações e especificações sobre
os valores envolvidos.
Por seu turno, fica evidenciado
que o contrato não se aperfeiçoou por condição diversa, a saber, a
rejeição do financiamento bancário, o que se deu por mero exercício
do direito do banco, aqui terceiro.
E mais, ainda que assim não
fosse, pergunta-se qual o dano daí decorrente, sequer presente
pedido para eventual devolução de valores adiantados.
Assim, inexistente prova ou
indício de prova de conduta irregular ou má prestação do serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-16.2019.8.26.0526 -Voto no
5
não há que se falar em reparação de danos, devendo ser mantida a
sentença atacada.
Rejeitado o apelo, é o caso de
majoração da honorária devida ao procurador da requerida (
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil ), de 10% (
dez por cento ) para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da causa,
observada a justiça gratuita concedida.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação da requerente, majorada a
verba honorária advocatícia sucumbencial com base no parágrafo
11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, a favor do advogado
da requerida, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR